Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6o E 10 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do feito em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deve esclarecer ao autor sobre a inocorrência dos efeitos da revelia para que ele possa produzir a prova que entender necessária.
3. Não se mostra coerente julgar o feito antecipadamente, sem observa o disposto no art. 357 do CPC, para depois entender que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Violação do dever de cooperação entre os envolvidos no processo e da vedação à decisão surpresa.
4. Sentença anulada.